Tribunal: TJBA
Processo: 8014337-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014337-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO, DIEGO ARTHUR REIS DE MATOS, HENRIQUE SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CELULARES DOS ACUSADOS APREENDIDOS. UM DOS CELULARES ENTREGUE ESPONTANEAMENTE. OUTRO POR ORDEM JUDICIAL. ANÁLISE DAS CONVERSAS DE WHATS APP PELA POLÍCIA FEDERAL. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICADA. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONVERSA TODO DOCUMENTADO. TAREFA QUE INEXIGE CONHECIMENTO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DO RÉU QUE TRANSPORTOU A DROGA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU ACERCA DO TRANSPORTE DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS E DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CARGA QUE TRANSPORTAVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONVERSAS ENTRE O MOTORISTA DO CAMINHÃO E O RECEPTOR DA DROGA APONTANDO QUE ESTAVAM BUSCANDO UM LUGAR SEM FISCALIZAÇÃO PARA FAZER A DESCARGA DA MERCADORIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. MOTORISTA POSSIVELMENTE DESCONHECIA O TEOR DA MERCADORIA INTENCIONALMENTE. RECURSO DO RÉU QUE SERIA O RECEPTOR DA DROGA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICADA A ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. RÉU QUE PRESTAVA SERVIÇOS PARA UM TRAFICANTE A FIM DE PAGAR DÍVIDA DE TRÁFICO. OBEDECIA A TODAS AS ORDENS DE TAREFAS SOLICITADAS. RECEBIA DROGA, PESAVA, DISTRIBUÍA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PRESENTES. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POR SI SÓ, AFASTA A MINORANTE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Versam os presentes autos sobre Recursos de Apelação Criminal interpostos por
EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA E WILLAMI SOBRAL MACHADO
, contra a sentença proferida pela M.M Juíza de Direito da Vara Criminal dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
8
014337-88.2023.8.05.0080
,
julgou procedente a denúncia formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar: a)
WILLAMI SOBRAL MACHADO

pelo cometimento do delito tipificado no art. 33, 1º, I, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006 (transportar entre estados matéria prima, insumo ou produto químico destinado à produção de droga), fixando a pena definitiva de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
b)
EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA
pela prática dos crimes descritos no art. 33 (tráfico ilícito de droga) e art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei 11.343/2006, arbitrando a pena total em
08 (oito) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

2.
Aduz o Apelante EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA

a ocorrência de nulidade processual decorrente da extração de conversas oriundas do aplicativo de mensagens
whatsapp,
instalado nos celulares dos réus, argumentando que as mensagens não foram submetidas a perícia, de modo que não há que se falar em autenticidade ou inexistência de alteração. De acordo com o recorrente , não foi observada a Cadeia de Custódia da prova, instituída pelo Pacote Anticrime.

3.

A produção probatória via de regra tem início antes de instaurada a ação penal, posto que é necessária a presença de justa causa para o oferecimento da inicial acusatória, tratando-se, da presença de um suporte probatório mínimo apto a embasar o exercício da ação penal. Não estando presente a justa causa, não há o oferecimento da denúncia ou queixa ou, sendo estas oferecidas e constatando o Magistrado que as provas apresentadas não se mostram aptas a amparar a persecução penal, rejeitá-las-á, porquanto o próprio início da instrução sem o mínimo probatório exigido culminaria em uma ilegalidade manifesta.

4.
Nesse contexto de instrução probatória é que exsurge a ideia da importância da preservação da cadeia de custódia. A relevância da incolumidade da cadeia de custódia das provas produzidas no processo penal ganhou enfoque global quando do julgamento do ex-jogador de futebol americano OJ. Simpson, ocorrido em 3/10/1995 e transmitido ao vivo pela televisão norte-americana, ficando ali conhecido como “Julgamento do Século”.

Na ocasião, OJ. Simpson estava indo a Júri sob a acusação de ter praticado os crimes de homicídio que vitimaram sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e seu amigo, Ronald Goldman. Quando do julgamento, alegou sua inocência e trouxe como uma de suas teses defensivas a contaminação das provas que compunham o acervo processual, de forma que
“mesmo diante de provas que demonstravam o envolvimento do jogador em um duplo homicídio, a defesa conseguiu a absolvição devido à preservação do local inadequada, aos procedimentos de coleta de vestígios em que ficaram evidentes falhas na cadeia de custódia.”
(MACHADO, Michelle Moreira, 2017)

5.
No Brasil, apesar de há algum tempo ser alvo de debate na doutrina e na jurisprudência, a cadeia de custódia foi introduzida na legislação pátria por meio da Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, e encontra previsão nos artigos 158-A e seguintes do CPP, sendo definida pelo legislador pátrio como sendo
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
(art. 158-A, caput, CPP).

6. a cadeia de custódia foi concebida como uma forma de se garantir a lisura da produção probatória, assegurando que todas as etapas foram respeitadas e cumpridas nos exatos ditames da norma legal, com vistas a formar um conjunto probatório lícito, obtido sob a luz das previsões constitucional e infraconstitucional, assegurando-se, deste modo, a autenticidade ou autenticação da prova, em observância ao que a doutrina denomina de princípio da mesmidade, conforme dita Geraldo Prado:
"a cadeia de custódia fundamenta-se no princípio universal de 'autenticidade da prova', definido como 'lei da mesmidade', isto é, o princípio pelo qual se determina que 'o mesmo' que se encontrou na cena [do crime] é 'o mesmo' que se está utilizando para tomar a decisão judicial."

7.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“[o] instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.”
(STJ - AgRg no HC: 752444 SC 2022/0197646-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

8. No caso dos autos, a apreensão dos aparelhos celulares deu-se de forma regular, sendo a apreensão do aparelho de WILLIAMI SOBRAL MACHADO quando da sua prisão em flagrante, ocasião em que foi fornecida autorização para acesso ao objeto pelo próprio proprietário (ID 62514044

- fl. 17), e a de

EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA por meio de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, deferido no bojo do processo nº 8010320-09.2023.8.05.0080. Após a apreensão, fora efetivado o registro dos aparelhos (ID 62513460 – fl. 02 e ID 62514044 – fl. 10), designado um agente da Polícia Federal para proceder à análise preliminar dos objetos, sendo elaborados Relatórios de Informação da Polícia Judiciária (ID 62513462, ID

62514045 – fls. 53/67 e ID

62513460 – fls. 59/71). Depreende-se, daqui, que fora observado um caminho seguro e idôneo até a chegada da prova, sendo legal a apreensão dos aparelhos celulares, havendo autorização para acesso aos objetos. A análise dos aparelhos foi feita por profissional capacitado e imparcial e houve a documentação de toda a conversa

do aplicativo whats app. Malgrado o aparelho e as conversas não tenham sido submetidos à perícia, mas, sim, a uma análise por agente da Polícia Federal, a verdade é que a prova em questão não é revestida de complexidade que exija o exame por perito. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça já reputou o documento elaborado pela polícia como suficiente para amparar a formação de culpa.

9.
Quanto ao pedido de absolvição, deve-se registrar que vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu presume-se inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

10.
No caso dos autos, a apelação interposta pelo réu
WILLAMI SOBRAL MACHADO
tem como questão nuclear a ausência de provas para amparar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

11.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de abril de 2023, por volta das 14h30min, na Avenida Eduardo Fróes da Mota, nas imediações do 35º Batalhão de Infantaria, no Bairro 35 BI, em Feira de Santana, agentes da RONDESP visualizaram um caminhão Volkswagen, placa policial JSX-7922, transportando o veículo FIAT/Prêmio em condições inapropriadas, o que levou os agentes a fazerem uma abordagem. Durante a operação, o motorista do caminhão,
WILLAMI SOBRAL MACHADO,
relatou que fazia o transporte de ração de peixe, porém, diante do nervosismo apresentado pelo rapaz, os policiais fizeram a revista do veículo, ocasião em que encontraram mais de 30 kg (trinta quilos) de cocaína acondicionadas em caixas, bem como as substâncias Taurina, Lidocaína e Cafeína, frequentemente utilizadas como diluentes ou adulterantes de entorpecente, cujo objetivo é aumentar a massa da droga.
Na Delegacia, o motorista disse que vinha de São Paulo e que foi contratado por um pessoa desconhecida para entregar a carga em Feira de Santana a um indivíduo nomeado no aparelho celular dele como “Índio FSA”.

12.

In casu
, consta do auto de exibição e apreensão (ID 62514044, fl. 10) os bens que foram apreendidos no caminhão dirigido pelo acusado WILLAMI SOBRAL MACHADO, dentre os quais estão descritos “
ITEM 01 - 05 (cinco) sacos transparentes contendo 5,2 Kg (Lacre 3150229), com pó branco de natureza desconhecida ITEM 02 - 01 (um) Veículo marca VW/24.254 - tipo Caminhão, cor branca, placa JSX7922, CHASSI 9534N8242ARO20163, com chave e cópia digital do CRLV; ITEM 03 - 01 (um) veículo tipo FIAT/PREMIO SL 1.6, cor preta, placa BGG1671, CHASSI 9BD146000M3772436, com chave e CRLV (DUTE); ITEM 04 - 01 (um) aparelho celular marca Xaomi - Redmi, cor azul, IMEI (1) 861696069561747, IMEI (2) 861696069561754; ITEM 05 - Notais Fiscais e suas respectivas mercadorias (insumos para ração de animais): NFe nº 0633631, NF-e nº 0633632, NF-e nº 0633628, NF-e 0633629, NF-e nº 0633630, com respectivos Certificados; ITEM 06 - Dois sacos transparentes e uma caixa contendo 20,5 Kg (Lacre 0001141), 20,2 Kg (Lacre 3150230) e 23,3 Kg (Lacre 3150206), respectivamente, contendo pó branco de natureza desconhecida; ITEM 07 - 08 (oito) tabletes de cores amarela e azul, contendo substância sólida prensada de consistência pastosa de coloração marrom, totalizando 10,4 Kg (Lacre 3150205); ITEM 08 - Diversas embalagens plásticas prateadas contendo 20,1 Kg de pós branco, não prensado, com características sugestivas de cocaína (Lacre 3150228)
”.
Atestando a natureza das substâncias, os Laudos da Polícia Criminal Federal (ID 62513460 – fls. 54/58, ID 62514044 – fls. 25/29 e ID 62514045 – fls. 32/40) apontaram tratarem as substâncias apreendidas de cocaína, cafeína, taurina, lidocaína e tetracaína.
De acordo com os citados laudos, “
A COCAÍNA é uma substância ENTORPECENTE de uso PROSCRITO no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica, estando inserida na LISTA F1 – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES da LISTA F – LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL, constante da atualização vigente1 , do Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, republicada no DOU em 01/02/1999, sendo, portanto, considerado capaz de causar dependência física e/ou psíquica. A LIDOCAÍNA, a CAFEÍNA e a TAURINA não figuravam em nenhuma lista presente no Anexo I da Portaria 344/98-SVS/MS. Entretanto, conforme o disposto na Portaria n° 240, de 12 de março de 2019, a LIDOCAÍNA e a CAFEÍNA constam na lista III do Anexo I como Produtos Controlados pela Polícia Federal. Essassubstânciassão frequentemente utilizadas como diluentes ou adulterantes da cocaína, com a finalidade de aumentar sua massa e, consequentemente, maximizar os lucros na comercialização da droga ilícita
”.
Quanto à autoria, além de o réu ter sido flagrado por policiais transportando as substâncias ilícitas, ele e o acusado EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA (pessoa que receberia as substâncias ilícitas) confirmaram o transporte das substâncias.

13.
Em seu interrogatório, o réu WILLAMI SOBRAL MACHADO, apesar de negar ter conhecimento prévio do que se tratava a mercadoria, contou que fez o transporte das substâncias ilícitas. Informou que ao lhe entregarem a caixa com as drogas, não verificou o que realmente era, afirmando que confia nos clientes mesmo sem conhecê-los e, assim, assume o risco. Do mesmo modo, o réu EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA relatou que as drogas estavam sendo transportadas no caminhão dirigido por WILLAMI SOBRAL MACHADO e que seria ele quem faria a entrega. Ressaltou, ainda, que pediu para WILLAMI SOBRAL MACHADO não pegar o caminho do Atacadão por causa das fiscalizações.

1
4.
Não bastasse, em análise ao aparelho celular pertencente ao réu WILLAMI SOBRAL MACHADO, foi examinada uma conversa entre este e o fornecedor da droga, responsável por contratar o serviço do réu para transporte das substâncias ilícitas. Nesta conversa, depreende-se que o acusado

WILLAMI SOBRAL MACHADO salvou o nome do interlocutor como 'atrasa lado”, identificação que não sugere algo positivo. Quando o réu WILLAMI SOBRAL MACHADO avisa já estar chegando na cidade de Feira de Santana, o fornecedor da droga, identificado como “atrasa lado”, explica que, ao faltar 200 km (duzentos quilômetros), o motorista mande mensagem para o receptor com o objetivo de que ele olhasse como está a cidade. Dessas mensagens, extrai-se que o motorista tinha conhecimento da substância transportada, pois, se assim não fosse, não teria necessidade de saber como está o local de entrega. Ademais, na conversa entre o acusado WILLAMI SOBRAL MACHADO e o receptor da droga, identificado como “fsa indio”, extrai-se que o motorista observa a ordem de “atrasa lado” e avisa o momento em que está chegando na cidade, ocasião em que a pessoa que receberá a droga diz para ele não parar em nenhum Atacadão porque nesse local está “barril”.

15.
É importante ressaltar, ainda, que o acusado afirma, em seu interrogatório, que trabalha há anos com transporte de mercadoria, de modo que deveria ser de seu conhecimento a imprescindibilidade de verificar os produtos que transporta, bem como exigir a nota fiscal de cada um deles. Quando questionado pela M.M Juíza sobre esse dever, ele disse que confia nos cliente mesmo sem conhecê-los e que não abre as caixas para não perder o dinheiro. Assim, nas palavras do próprio acusado, ele assume o risco de transportar algo ilícito. Desse modo, o acusado agiu, no mínimo, com dolo eventual, pois, ao não conferir o conteúdo da mercadoria e confiar em um cliente identificado como “atrasa lado”, aquiesceu na possibilidade de estar transportando qualquer coisa, inclusive droga.

16.
Aplica-se, aqui, a Teoria da Cegueira Deliberada, também denominada de Instruções do Avestruz. Segundo a Teoria da Cegueira Deliberada, quando o indivíduo, intencionalmente, escolhe ignorar informações ou fatos que apontam uma ilicitude, ele se coloca em uma situação de desconhecimento para isentar-se da responsabilidade criminal.

17.
A citada teoria é uma analogia entre o ato do avestruz de esconder a cabeça quando está em perigo, buscando não ser atingido, e o ato do agente de não conhecer os fatos ilícitos para esconder de si a realidade escusa. Dessas lições, depreende-se que, sempre que se puder extrair dos fatos o seu caráter ilícito, mas o sujeito preferir não conhecê-lo, o seu objetivo consciente e intencional é a omissão como se isso pudesse protegê-lo da responsabilidade penal.Diante dessa ignorância intencional e consciente, tem-se que o sujeito, ao optar por praticar um ato cuja ilicitude preferiu propositalmente desconhecer, assumiu, em verdade, o risco da conduta delituosa.

18.
Alega o acusado Everaldo de Almeida de Moreira não restarem configurados os requisitos elencados na legislação especial para a materialidade do crime de associação para o tráfico.

19.
Do dispositivo legal supracitado, depreende-se que são requisitos legais para a configuração do crime de associação ao tráfico: (i) a associação de 2 (duas) ou mais pessoas; (ii) o intuito de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o verbo “associar-se”, núcleo do tipo, aponta o elemento estabilidade ou permanência do vínculo associativo, de modo que não há que se falar em associação quando o concurso de pessoas é meramente passageiro e eventual.

20.
Fazendo uma análise do caso em discussão, observa-se que o Acusado EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA, ao ser ouvido em audiência de instrução e julgamento, relatou ser usuário de droga e possuir uma dívida com a pessoa conhecida por Wesley, a quem ele comprava os entorpecentes.

Segundo o réu EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA informou em seu interrogatório, diante da existência do débito, Wesley propôs-lhe que fizesse uns “corres”, tendo o acusado aceitado a proposta. Assim, com o objetivo de quitar o valor da dívida das drogas, o réu começou a fazer, de forma estável e permanente, uns serviços para o tal do Wesley, dentre os quais estava acordada a receptação dos entorpecentes que eram trazidos de São Paulo no caminhão do réu WILLAMI SOBRAL MACHADO.

Desse contexto, extrai-se que, malgrado o réu porventura não tivesse o fim de continuar, no futuro, realizando os serviços para a pessoa conhecida como Wesley, até a dívida ser quitada ele estava aceitando todas as tarefas que eram solicitadas, o que demonstra a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação ao tráfico. Não bastassem as declarações do réu, deve-se observar que, da análise de seu aparelho celular, apreendido quando de sua prisão, foi possível ver o conteúdo das conversas entre ele e o tal do Wesley. A partir das mensagens do aplicativo whats app, ficou constatado que o réu EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA chamava Wesley de chefe e atendia a todos os comandos dele, a exemplo de receber drogas, separar, pesar e entregar às pessoas.

21.
Quanto ao pedido do réu EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA para aplicação da atenuante da confissão no crime de tráfico ilícito de droga,
observa-se que o Magistrado, na primeira fase da dosimetria, fixara a pena-base

no mínimo legal – 05 anos de reclusão, e, na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de aplicá-la, em observância à súmula 231 do STJ. Malgrado o reconhecimento da atenuante, a mesma não poderá ser aplicada ao caso em questão, uma vez que a pena-base fora fixada no mínimo legal e a atenuante não pode ser utilizada para deixar a pena aquém do mínimo prescrito pelo dispositivo.
Em que pese a existência de discussão doutrinária acerca da (im)possbilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, a doutrina majoritária se manifesta no sentido da impossibilidade e os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado nesse sentido, havendo, inclusive, súmula no âmbito do STJ prevendo a vedação em referência.

22.
Na terceira fase da dosimetria do crime de tráfico ilícito de droga, surge a irresignação quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado.
Do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, extraem os seguintes requisitos: ser réu primário; ter bons antecedentes criminais; não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
No caso em apreço, diante da condenação do acusado ao crime de associação ao tráfico, restou demonstrada a sua dedicação a atividades criminosas, não atendendo, por conseguinte, às condições estabelecidas na legislação
[1]
.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8
014337-88.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
EVERALDO DE ALMEIDA MOREIRA E WILLAMI SOBRAL MACHADO
e apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça

[1]

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)